Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente os débitos imputados ao autor relativo ao contrato n. 03020139006233J-1, no valor de R$6.056,63 e condenar a ré proceder a retirada da proposta de parcelamento da plataforma SERASA. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que os fatos narrados geraram danos morais. Para tanto, requer a reforma da sentença neste ponto.
II. Recurso próprio, tempestivo. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não ter condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, juntou aos autos cópia de seu contracheque e boleto de plano de saúde (ID 32276332 e 32276334), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que a parte recorrente não comprova sua hipossuficiência econômica, o que por si só, não é suficiente para infirmar a declaração do recorrente. Portanto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e defiro o benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 32276338).
III. O princípio da dialeticidade, o qual diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), de forma que a recorrente tem que expor a causa de pedir e o pedido, de modo a permitir o efetivo contraditório e fixar limites para atuação do Tribunal. Com efeito, o recurso deve impugnar os fundamentos da sentença recorrida, a fim de evidenciar o confronto de teses. Na espécie, da simples leitura da petição recursal, observa-se que houve a impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. A controvérsia dos autos versa sobre a existência de contrato entre as partes e, em casos tais, a prova de sua existência incumbe a quem a alega, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). O autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelo recorrido. Apesar disso, afirma que desconhece a origem do débito.
VI. No que tange à pretensão de indenização por dano moral, compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (art. 373, I, do CPC). Observa-se que a parte autora juntou o “detalhe da conta atrasada” e sua proposta de negociação. Nota-se no documento uma observação no sentido de que o autor tem “uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes” (ID 32274989 e 32274990). De forma, que se trata de dívida vencida sem inscrição em cadastro de inadimplente, por dívida do ano de 2000.
VII. Ademais, não consta nos autos extrato do cadastro de inadimplentes, sendo que o documento acostado aos autos não demonstra ter havido a efetiva inscrição no referido cadastro. Assim, não se verifica o ato ilícito, portanto, não se encontra configurado o dano moral.
VIII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da sucumbência, ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.